Tribunal: STF
Processo: RHC 260135
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ismariel Cesar Lorian Albino da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 975.611/SP (docs. 57 e 58).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] ISMARIEL CESAR LORIAN ALBINO DA SILVA, [foi] condenado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, II, [latrocínio] c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, caput [corrupção de menor] e § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (doc. 58, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O v. acórdão denegou o habeas corpus sob o fundamento de que (i) seria substitutivo de Revisão Criminal, (ii) a apreciação da matéria envolveria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, inviável na via eleita do writ e (iii) eventual desclassificação da conduta estaria superada pela coisa julgada.



    Ocorre que o recorrente se valeu da via procedimental adequada. Inicialmente ingressou com Revisão Criminal, que foi rejeitada pelo Tribunal de origem. Em seguida, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, única medida juridicamente cabível e viável na oportunidade.



    Sem embargo, o pedido em tela não exige revolvimento fático, incabível nesta via impugnativa. Isso porque ele tem como fundamento as premissas estabelecidas na sentença e no acórdão. Ou seja, os fatos não são questionados aqui. Eles são incontroversos.



    O recorrente busca a devida valoração jurídica das condutas já reconhecidas pelas instâncias inferiores, o que autoriza o conhecimento de habeas corpus e, consequentemente, do respectivo Recurso Ordinário.



    A revaloração dos fatos não se confunde com o reexame das provas. É viável, em sede de habeas corpus e de Recurso Ordinário, reavaliar juridicamente fatos incontroversos, que demandam simples leitura.



    De mais a mais, a Revisão Criminal é a via impugnativa direcionada justamente à desconstituição da coisa julgada. Rejeitada a revisão criminal, a única via impugnativa que resta ao interessado é a impugnação mediante habeas corpus, impetrando no caso para corrigir ilegalidade flagrante. Desse modo não existe o óbice imposto alegado no v. acórdão recorrido.



    Com efeito, a segurança jurídica em discussão é a do réu, de ter sua conduta valorada de acordo com a ordem jurídica, e não a da acusação de fazer prevalecer uma condenação injusta, a partir do quadro fático incontroverso nos autos.



    A propósito, o próprio Ministério Público apresentou dois pareceres favoráveis à absolvição do réu no caso em tela.



    Logo, o presente recurso deve ser conhecido, processado e provido.



    [...]



    O provimento jurisdicional condenatório não expôs qual seria a conduta do recorrente ISMARIEL no fato narrado e não enfrentou a tese autodefensiva de negativa de autoria.



    [...]



    Pois bem. É incontroverso nos autos que a conduta descrita nos éditos condenatórios foi praticada pelo corréu MARCELO APARECIDO CORREIA JÚNIOR e que a condenação do peticionante ISMARIEL ocorreu por força da regra de concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal). 



    Porém, em que pese concluir pela culpa de ISMARIEL, o acórdão condenatório não estabelece se a conduta deste ocorreu a título de autoria, coautoria ou participação: não expõe qualquer conduta/ação do recorrente e nem mesmo indica se houve participação material ou moral (instigação ou induzimento à prática delitiva).



    Destarte, à luz do conjunto probatório produzido, não há, em absoluto, qualquer elemento de convicção que permita concluir pela adesão subjetiva de ISMARIEL em relação à suposta subtração e muito menos ao resultado morte.



    As provas consideradas nas decisões condenatórias dão conta de que os fatos, em verdade, são os seguintes: a vítima ALÍCIO conduzia MARCELO e ISMARIEL em seu veículo; após desentendimento entre MARCELO e ALÍCIO, ambos saíram do carro e brigaram; ISMARIEL ficou todo o tempo sentado no interior do automóvel; do enfrentamento entre MARCELO e ALÍCIO, sobreveio a morte de ALÍCIO em decorrência de golpe de faca perpetrado por MARCELO; MARCELO ingressou no carro, assumiu a direção e empreendeu fuga; posteriormente, o veículo se envolveu em acidente e os ocupantes se evadiram do local.



    ISMARIEL permaneceu todo o tempo sentado no carro, não praticou qualquer conduta delitiva, não se envolveu na briga entre os outros dois, não agiu para subtrair patrimônio de ninguém. Apenas estava no lugar errado, na hora errada. Admitir o contrário equivale a imputar responsabilidade objetiva pela conduta de outrem.



    [...]



    Não obstante, a individualização da conduta presente na fundamentação do acórdão (1) clarifica que não houve premeditação ou prévia deliberação de suposta empreitada criminosa e (2) discorre unicamente sobre ação passional e circunstancial praticada pelo corréu MARCELO.



    [...]



    Nota-se que a condenação incorre no vício do art. 315, § 2º, IV, do CPP, e viola o art. 29 do CP, certo que (i) não explicita qualquer conduta de ISMARIEL a título de autoria, coautoria ou participação, e (ii) não enfrentou a tese autodefensiva de negativa de autoria.



    Sem prejuízo, o acervo probatório presente nos autos demonstra que ISMARIEL não concorreu para a infração penal, ou, ao menos, identifica-se que não há acervo probatório capaz de justificar a condenação, o que impõe sua absolvição nos termos do art. 386, IV ou V, do CPP.



    De mais a mais, o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu dois pareceres opinando pela absolvição de ISMARIEL, tanto no processo originário, quando em sede de revisão criminal, ante a flagrante insuficiência do acervo probatório: [...].



    Ante o exposto, tendo em vista que o acervo probatório não permite concluir que o recorrente agiu ou aderiu à conduta do responsável pelo fato, impõe-se sua absolvição.



    [...]



    Do acervo probatório dos autos não se extrai a conclusão de que os corréus tenham agido com o intuito de subtrair bens da vítima e que da suposta violência empregada tenha resultado morte (art. 157, § 2º, CP).



    As razões presentes no acórdão não infirmam a autodefesa de ISMARIEL e nem as alegações de MARCELO a respeito da sequência de ações no sentido de que (i) o falecimento de ALÍCIO decorreu de briga entre MARCELO e a vítima; (ii) ISMARIEL esteve todo o tempo dentro do carro e não se envolveu em qualquer desavença entre os outros dois; (iii) a suposta subtração de bens de ALÍCIO ocorreu apenas após a briga, como uma contingência da fuga de MARCELO, que assumiu a direção do veículo após o golpe desferido em ALÍCIO.



    O acervo probatório expressamente consignado no provimento condenatório é todo no sentido de que os corréus eram conduzidos por ALÍCIO, houve conflito entre MARCELO e ALÍCIO, o conflito descambou em briga, desta adveio a morte da vítima e, na sequência, MARCELO assumiu a direção do veículo e fugiu do local. Não há qualquer indicativo de que a ação teria sido planejada para subtrair, mediante violência, o patrimônio da vítima.



    A suposta subtração narrada pela acusação é meramente contingencial à fuga do local em que ocorreu a briga entre MARCELO e ALÍCIO e da qual resultou a morte deste último.



    Se muito, há eventual lesão corporal seguida de morte ou homicídio e furto (concurso material), pois há duas condutas delineadas nos autos de origem: morte ocorrida após briga entre corréu e vítima, seguida de suposta subtração de bens da vítima no contexto de fuga do local em que ocorrida a desavença.



    A violência não é instrumental à subtração, não foi meio para que esta ocorresse, não foi empregada durante e em razão do assalto.



    Portanto, no caso concreto, não há latrocínio, pois para a configuração da figura típica do art. 157, § 3º, do CP é “[é] necessário, também, que o evento decorra da violência empregada durante (fator tempo) e em razão (fator nexo causal) do assalto”. (doc. 67, p. 3-13).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se o conhecimento, processamento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus para absolver o recorrente de todas as imputações por estar provado que não concorreu para a infração penal ou ainda pela inexistência de provas que corroborem ter ele concorrido para a crime (arts. 386, IV ou V, do CPP). Subsidiariamente, pugna-se pela desclassificação do crime de latrocínio e, consequentemente, pela anulação de todos os atos processuais desde a condenação ou desde o recebimento da denúncia, remetendo-se, em seguida, os autos ao Juízo competente. Requer, ainda, o reconhecimento das prerrogativas legais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo: contagem em dobro de todos os prazos processuais, entrega dos autos com vista e dispensa de apresentação de procuração, nos termos dos incisos I e IX, do art. 128 da LC nº 80/94, e do art. 162 da LCE nº 988/06. (doc. 67, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menor, questionando a falta de provas para a condenação e a tipificação penal. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a revisão criminal, afirmando que as provas evidenciam a participação consciente e voluntária do condenado na ação delitiva, impossibilitando a desclassificação para outros crimes. II. Questão em discussão 3. A questão central consiste em definir se há flagrante ilegalidade na manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, considerando as alegações de fragilidade probatória quanto à autoria e a possibilidade de desclassificação para outros crimes. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 5. A análise das alegações da defesa demanda reexame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de alegações que demandam reexame de provas é incompatível com a via do habeas corpus”. (doc. 57, p. 1).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 21 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Discute-se a condenação do paciente. III. Razões de decidir 3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 4. Se não bastasse, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 249.664 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator